Tribunal: TJSP
Processo: 2352618-72.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pela Operadora contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora feita nas contas da Executada no valor de R$ 100.000,00 ante o descumprimento de decisão judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão se resume ao

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pela Operadora contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora feita nas contas da Executada no valor de R$ 100.000,00 ante o descumprimento de decisão judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão se resume ao debate quanto a aplicação de astreintes, as quais foram arbitradas pelo Juízo Singular em virtude da recalcitrância da Executada no cumprimento da determinação judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Astreintes que podem ser debatidas a qualquer tempo, até mesmo de ofício, de acordo com as circunstâncias que se apresentem no caso concreto. 4. Parâmetros colocados pelo C. STJ no julgamento do REsp 1.733.695 que devem ser considerados. 5. Valor alcançado pelas astreintes que se revela razoável e proporcional ao caso concreto, considerando a recalcitrância da Operadora em cumprir a determinação judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Tese de Julgamento: "É facultado ao Juiz rever o valor das astreintes a qualquer tempo, majorando, fixando novos valores, minorando ou até mesmo revogando a multa, de acordo com as circunstâncias novas que se apresentem no caso concreto".
Legislação Citada:
CPC, arts. 536, § 1o, 537; CC, art. 884.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp 776.992/RJ; EAREsp 650.536/RJ; AREsp 1.167.255/GO.